Tribunal: STJ
Processo: 0001670-48.2024.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007646 - SP(2025/0292561-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APARECIDO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: ELIZEU ANTÔNIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479
RODRIGO JARA - SP275050
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030,
§ 2o, DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
CPC/2015.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão proferido em
conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos, inclusive na
hipótese de eventual equívoco na aplicação da tese, sujeita-se apenas a agravo
interno, cuja análise compete ao próprio Tribunal de origem.
2. A ausência de impugnação específica a fundamento da decisão ora
agravada faz incidir na espécie a Súmula n. 182 do STJ, impondo-se, no
ponto, o não conhecimento do recurso.
3. Não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é
incabível o exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22616e10-a5dc-4fff-a158-d74560fdeb44

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22616e10-a5dc-4fff-a158-d74560fdeb44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007646 - SP(2025/0292561-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APARECIDO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: ELIZEU ANTÔNIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479
RODRIGO JARA - SP275050
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030,
§ 2o, DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
CPC/2015.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decisão que nega
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão proferido em
conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos, inclusive na
hipótese de eventual equívoco na aplicação da tese, sujeita-se apenas a agravo
interno, cuja análise compete ao próprio Tribunal de origem.
2. A ausência de impugnação específica a fundamento da decisão ora
agravada faz incidir na espécie a Súmula n. 182 do STJ, impondo-se, no
ponto, o não conhecimento do recurso.
3. Não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é
incabível o exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto por
APARECIDO CARDOSO DA SILVA contra decisão, de minha relatoria, assim
ementada (fl. 195):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO
ALÍNEA
,
ART. 1.030, INCISO I,
B
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA55776506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:52
Código de Controle do Documento: e5fcfe21-9c82-4867-903b-c01dc41e0164

FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O agravante se insurge, inicialmente, contra o fundamento da decisão
agravada concernente à inadequação do agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, inciso I, alínea
, do CPC (Tema
b
Repetitivo n. 692 do STJ).
Nesse ponto, assevera que o Tribunal
rejeitou a aplicação da exceção de
a quo
modulação de efeitos (Item n. 19 do Tema n. 692) e que "o cerne da questão é a
demonstração de distinção (
) quanto ao Tema 692" (fl. 213). Ressalta que
distinguishing
o recurso especial aponta ofensa ao
§ 3o, do CPC e "busca justamente discutir a
art. 927,
do precedente (Tema 692)" (fl. 213; grifo no original).
aplicação incorreta
Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ à espécie,
asseverando que "[a] controvérsia levantada no REsp é puramente de direito (quaestio
), qual seja: a correta qualificação jurídica da jurisprudência dominante em
iuris
(data da concessão da tutela). O recurso visa a revaloração jurídica desses
13/11/2014
fatos à luz do Tema 692, Item 19, o que afasta o óbice da
" (fl. 213).
Súmula 7/STJ
No mais, o recorrente apresenta considerações sobre o mérito da demanda,
aduzindo, em síntese, que "[a] revogação do provimento precário (que se deu após a
mudança jurisprudencial e legal consolidar a repetibilidade) se deu, para todos os efeitos
práticos, em razão da mudança superveniente da jurisprudência então dominante" (fl.
214).
Requer, ao final:
a reconsideração da decisão agravada, "afastando o óbice previsto no
a)
I, , do CPC" (fl. 214);
Art. 1.030,
b
o reconhecimento da "distinção (
) do caso concreto,
b)
distinguishing
determinando a aplicabilidade da exceção prevista no Item 19 da fundamentação do
Tema Repetitivo no
" (Pet n.
); e
692/STJ
12.482/DF
que seja determinado o prosseguimento do recurso especial, analisando-se
c)
"a violação ao
§ 3o, do CPC, e seja reformado o acórdão recorrido para
Art. 927,
restabelecer a sentença que rejeitou o pedido de devolução dos valores pagos ao
segurado, por sua irrepetibilidade" (fl. 215).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:52
Código de Controle do Documento: e5fcfe21-9c82-4867-903b-c01dc41e0164

Inicialmente, quanto à parte da decisão que negou seguimento ao recurso
especial com fundamento no
(fl. 140), a pretensão
alínea , do CPC
art. 1.030, inciso I,
b
recursal não prospera.
Com efeito, é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a
a recurso especial interposto contra acórdão proferido em
decisão que nega seguimento
conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos, inclusive na hipótese de
, sujeita-se
, previsto
eventual equívoco na aplicação da tese
apenas a agravo interno
no
, desse diploma normativo, cuja análise compete ao próprio Tribunal
art. 1.030, § 2o
de origem.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA
ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA.
.
TEMA N. 692/STJ
DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
§ 2o, DO
ART. 1.030,
CPC/2015
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em relação à decisão que negou seguimento ao recurso especial com
fundamento no
alínea
, do
art. 1.030, inciso I,
b
CPC/2015, o único recurso
cabível seria o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem,
conforme previsão expressa do
§ 2o, daquele diploma normativo.
art. 1.030,
2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, pois, diante da
clareza da norma processual, não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível,
constituindo erro grosseiro a interposição do recurso inadequado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.573.312/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/8/2024,
22/8/2024;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO ÚNICO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E JULGADO NA
TEMA 454/STJ.
ORIGEM. DECISÃO DEFINITIVA.
[...]
2. A Corte Especial do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe de
firmou
1.154.599/SP,
12/5/2011,
o entendimento de que "não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega
seguimento a recurso especial com base no
-C, § 7o, inciso I, do CPC".
art. 543
Eventual equívoco na aplicação da tese sufragada no recurso repetitivo ao caso
concreto deve ser impugnado mediante interposição de agravo
junto à instância a quo, o que depois veio a ser
regimental/interno
Documento eletrônico VDA55776506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:52
Código de Controle do Documento: e5fcfe21-9c82-4867-903b-c01dc41e0164

. E a decisão proferida
expressamente previsto no
§2o, do
art. 1030,
CPC/2015
neste agravo é definitiva, não havendo previsão legal que dê suporte à interposição
de novo recurso sobre o tema.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.872.191/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
9/2/2026,
20/2/2026;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O órgão de origem negou seguimento ao recurso, por entender que ele
caminharia em sentido contrário a precedente vinculante do STJ, formado em
julgamento de recurso especial repetitivo.
2. O agravo interno, de que trata o
§ 2o, do CPC, é o recurso
art. 1.030,
próprio para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada no
paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
3. A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei
torna-o manifestamente descabido, o que afasta, inclusive, o princípio da
fungibilidade recursal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.676.140/PA,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
24/9/2024,
1/10/2024;

[...] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
HÍBRIDA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA ATRELADO AO
PRECEDENTE FIRMADO EM REPETITIVO (TEMA 952). AGRAVO
INTERNO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
1. "De acordo com o disposto no
§ 2o, do CPC,
art. 1.030,
o agravo
interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o
entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos,
constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de
repetitivo em face da realidade do processo" (AgInt no
tese firmada no paradigma
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.577.615/SP,
em
DJEN de
.2. No caso dos autos, apesar de a Corte de
2/12/2024,
11/12/2024)
origem ter aplicado a Súmula 7 do STJ, na parte em que inadmitiu o recurso
especial, esse óbice está intimamente atrelado à tese repetitiva utilizada para negar
seguimento ao apelo nobre (Tema 952), sendo certo que, em seu agravo, a agravante
questiona o entendimento fixado no precedente obrigatório, o que apenas é possível
por meio do agravo interno, nos termos do
§ 2o, do
Não se
art. 1.030,
CPC/2015.
admite, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade.
Agravo em recurso especial Sul América Seguro Saúde S.A. não conhecido.
Documento eletrônico VDA55776506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:52
Código de Controle do Documento: e5fcfe21-9c82-4867-903b-c01dc41e0164

(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.895.743/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
24/3/2025,
28/3/2025;

Quanto ao óbice da Súmula n. 182 deste Superior Tribunal de Justiça, o
presente agravo interno não deve ser conhecido.
Com efeito, o agravante aduz que "[a] decisão agravada, ao também
(reexame de fatos e provas), incorre em manifesto
inadmitir o REsp por Súmula 7/STJ
erro de julgamento" (fl. 213), asseverando que a controvérsia suscitada no apelo nobre é
.
puramente de direito
Ocorre que a decisão ora agravada aplicou à espécie o óbice da Súmula n. 182
do STJ porque o recorrente, nas razões do agravo em recurso especial, "não impugnou
o fundamento de que não é cabível recurso especial para impugnar suposta ofensa a
" (fls. 197-198), entendimento contra o qual não se insurgiu
dispositivos constitucionais
o recorrente nas razões deste recurso.
Como se sabe, nos termos do
c.c. o
§ 1o, do
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
Código de Processo
cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da
Civil/2015,
decisão agravada, impugnando concretamente os fundamentos nela lançados para obstar
sua pretensão, o que, como visto não ocorreu na espécie.
Assim, é inarredável, na hipótese, a aplicação do Verbete da Súmula n. 182 do
STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
litteris
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. O
do Código de Processo
positivou o
art. 932, inciso III,
Civil/2015,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos
nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, nas razões do agravo interno, a parte recorrente não rebateu,
especificamente, o fundamento da decisão recorrida e apresentou razões de pedir
dissociadas do ato judicial combatido. Aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp 1.973.464/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/08/2024,
02/09/2024.

[...]
III - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 932,
art. 1.021,
[...]
V - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.099.331/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.
Documento eletrônico VDA55776506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:52
Código de Controle do Documento: e5fcfe21-9c82-4867-903b-c01dc41e0164

Por fim, não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é incabível o
exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido.
A esse respeito:

[...]
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é incabível o
exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.979.988/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

[...] conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso ultrapassado
o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de exame,
mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.814.371/SP,
.
11/9/2020)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.996.227/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
30/5/2022,
2/6/2022.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:52
Código de Controle do Documento: e5fcfe21-9c82-4867-903b-c01dc41e0164

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.646 / SP
Número Registro: 2025/0292561-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016704820248260482 16704820248260482
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS : ELIZEU ANTÔNIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479
RODRIGO JARA - SP275050
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS : ELIZEU ANTÔNIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479
RODRIGO JARA - SP275050
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: e9dbf4c0-6cfc-4cbc-abdb-15fc490c4c29

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: e9dbf4c0-6cfc-4cbc-abdb-15fc490c4c29